Tribunal: TJES
Processo: 0000410-61.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000410-61.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GIOVANNA BARCELLOS ALVARENGA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. FAVORECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu os acusados Giovanna Barcellos Alvarenga e Kenned Anderson Castro Ferreira dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e, quanto à primeira, também quanto ao art. 348 do Código Penal (favorecimento pessoal), sob o fundamento de ausência de prova suficiente para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a acusada Giovanna Barcellos Alvarenga tinha ciência da origem ilícita dos valores depositados e dolo para ocultá-los, caracterizando o crime de lavagem de capitais;
(ii) verificar se restou configurado o favorecimento pessoal, afastando-se a excludente legal do §2º do art. 348 do Código Penal, dada sua relação afetiva com co-denunciado.
(iii) analisar se o recorrido Kenned Anderson agiu com dolo ao praticar depósitos para ocultação de valores provenientes de crime antecedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à imputação de lavagem de capitais, a ausência de prova do elemento subjetivo (dolo) impede o juízo condenatório, conforme reconhecido pelo magistrado de origem e corroborado pela Procuradoria de Justiça.
4. No tocante ao favorecimento pessoal, restou evidenciado que a acusada mantinha relação amorosa com o beneficiado, incidindo a isenção penal prevista no art. 348, §2º, do Código Penal. Ainda: Não há no presente recurso argumentos destacados com a dialética necessária para fins de reforma da sentença quanto ao ponto.
5. Com relação ao acusado Kenned Anderson, igualmente não se comprova o dolo necessário à configuração do crime de lavagem de dinheiro.
6. A dúvida quanto à ciência dos acusados sobre a origem criminosa dos valores impõe o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo, conduzindo à manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com os termos da sentença proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU
, que, analisando a ação penal originária, julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal com relação aos acusados, ora papelados,
GIOVANNA BARCELLOS ALVARENGA
e
KENNED ANDERSON CASTRO FERREIRA
, absolvendo-os quanto a imputada prática dos delitos capitulados nos artigos 348, caput, do Código Penal, e artigo 1º, da Lei 9.613/98.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que a reforma da sentença é medida que se impõe, haja vista que foram produzidas provas aptas para fins de condenação dos apelados, notadamente pela ciência de origem ilícita de valores e dolo para a concretização dos delitos referenciados.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis alegações recorrentes, efetivando por mais de uma vez o estudo dos autos entendo por bem manter a sentença impugnada, diante de dúvida importante quanto a participação dos recorridos nos delitos a eles imputados.

Vejamos:

A inicial acusatória destaca crimes praticados por variados réus, sendo o processo desmembrado com relação aos aqui apelados, à luz dos sobreditos delitos a eles imputados.

Em linhas gerias, consta da denúncia que:

No dia 06/07/2020, aproximadamente às 21h30min, na Rua Antonio Barroso Gomes.n 11. Bairro Cohab, Ibiraçu/ES, os denunciados ALAN FELIPE TEIXEIRA, DAVID BENNER DUTRA SILVA, GLAUBER HENRIQUES LOPES FURTADO e WALACE VINICIOS OLIVEIRA SANTOS, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ação e desígnio entre si. Em conjunto com FLAVIO APARECIDO FERREIRA e CHARLES DIAS DA ROCHA SOBRINHO, com emprego de arma de fogo, sequestraram o casal LORENA MEIRELES GIORDINA e CRISTIANO VÍNICUS DE JESUS, a fim de obter o valor aproximado de RS 500.000,00 (Quinhentos mil reais), constante no cofre da agência do Banco do Brasil, por meio da vítima CRISTIANO, gerente da referida agência, como condição ou preço do resgate da vítima LORENA. sua companheira.

Aproximadamente as 05h do dia 07/07/2020, CRISTIANO foi levado até a sua residência, e, seguindo a ordem dos meliantes, por volta das 9h20min ele foi ao banco sozinho recolher o dinheiro como condição ou preço do resgate de sua convivente, pois, caso contrário, matariam Lorena e depois matariam seu filho e familiares afirmando saberem onde todos moravam. Após ter recolhido o dinheiro, CRISTIANO dirigiu até Serra/ES e deixou o dinheiro na grama do acostamento em uma subida depois do posto da Polícia Rodoviária Federal, obedecendo as orientações dadas pelos denunciados.

LORENA foi liberada pelos meliantes por volta das12h15min, no Morro do Moreno, em Vita Velha/ES.

Quanto aos ora apelados, a denúncia destaca:

"(...) 8º Fato - art. 1º da Lei 9.613/98 (Lavagem de dinheiro)

Consta dos autos que no dia 08/07/2020, por volta das 19h43min, na agência da Caixa Econômica Federal, no Hospital Metropolitano, na Av. Eldes Scherrer Souza, 488 - Civit II, Serra - ES, a denunciada GIOVANA BARCELOS ALVARENGA, agindo de forma livre e consciente, depositou valores, totalizando cerca R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), na conta 0005716-2, Ag. 3155, Caixa Econômica Federal, de propriedade de ANDRESSA ESTEVES SANTIAGO, para o fim de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos valores provenientes do crime de extorsão mediante sequestro, conforme imagens de videomonitoramento de fls. 593/594 e Termo de Declaração às fls. 610/613.

9º Fato - art. 348 do Código Penal (Favorecimento pessoal)

Consta dos autos que entre o mês de julho e novembro de 2020, na Rua Belo Horizonte, Apt. 503, Bloco 04, Condomínio Vila da Serra, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, a denunciada GIOVANNA BARCELLOS ALVARENGA, agindo de forma livre e consciente, auxiliou DAVID BENNER DUTRA DA SILVA a subtrair-se à ação da autoridade policial, o hospedando/homiziando em sua residência, no endereço mencionado, sabendo ser o mesmo foragido da Justiça, conforme Termo de declaração de fls. 610/613.

10º Fato - art. 1º da Lei 9.613/98 (Lavagem de dinheiro)

Consta dos autos que entre o mês de julho e novembro de 2020, em horário e local não determinado, o denunciado KENNED ANDERSON CASTRO FERREIRA, agindo de forme livre e consciente, depositou valores na conta 0005716-2, Ag. 3155, Caixa Econômica Federal, de propriedade de ANDRESSA ESTEVES SANTIAGO, para o fim de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos valores provenientes do crime de extorsão mediante sequestro, conforme Termo de Declaração às fls. 610/613. (...)"

No que se refere aos apelados, tal qual fora afirmado na sentença objurgada, e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, não vejo a possibilidade de firmar juízo condenatório em seu desfavor dos mesmos,
com a certeza que se requer
, haja vista que:

1.
Incide, com relação a GIOVANA BARCELOS ALVARENGA, e com relação ao art. 348 do C.P, a isenção prevista no parágrafo 2º do dispositivo, haja vista que a mesma mantinha relação de afetividade e relacionamento amoroso com o nacional David Benner Dutra da Silva, condenado nos autos nº. 0000450-77.2020.8.08.0022, que originou os presentes autos, tudo conforme os detalhamentos externados na sentença impugnada. Ainda: Não há no presente recurso argumentos destacados com a dialética necessária para fins de reforma da sentença quanto ao ponto.

2.
Quanto ao delito previsto no artigo 1º

da

lei 9.613/98
-
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores,
em
relação aos

denunciados/
apelados,

de igual forma verifica-se a impossibilidade de condenação, haja vista prevalecer dúvidas de que
Giovanna sabia efetivamente da origem ilícita do dinheiro quando apenas permaneceu presente para efetivar depósitos, e realmente não há prova suficiente de que a mesma teria direcionado seus atos com dolo, e com objetivo precípuo de lavagem ou ocultação de capitais.

Com relação ao acusado Kenned Anderson, de igual forma não restou comprovado, com a certeza que se requer, que o agente, com dolo, sabendo da origem ilícita do dinheiro, praticou o delito de lavagem de capitais.

Como mencionado pela Douta procuradoria de Justiça,
“
i
ndubitavelmente, por mais que os recorridos tenham feito inúmeros depósitos para terceiro, inexiste delimitação cognitiva concreta de que tinha
m
plena ciência da ilicitude dos valores depositados, não bastando para tal desiderato conjecturas baseadas em conversas que não estampam objetivamente que os apelados sabiam da ocorrência de crime antecedente.

Dessa forma, inexistindo prova cabal do elemento volitivo imprescindível para caracterização do delito tipificado pelo art. 1º da lei nº 9.613/98, mostra-se escorreito o provimento atacado, devendo por isto ser mantido irretocável.

Eis os precedentes citados no parecer, aplicáveis ao caso concreto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO MINISTERIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. PROVAS SEGURAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. CONDENAÇÃO LANÇADA. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. TIPICIDADE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA PARA O TIPO PENAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, não contraditados e em plena consonância com os demais elementos de prova, são suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria. A condenação do réu pelo delito de associação para o tráfico impossibilita a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois evidencia a dedicação a atividades criminosas. O delito de associação para o tráfico se caracteriza diante de provas contundentes da existência de animus associativo entre os agentes, de caráter duradouro e estável.
Para caracterização do crime de lavagem de capitais é necessário estar provado o dolo do réu em dissimular a origem ilícita dos valores inseridos no sistema financeiro. Descabe contestar a aplicação da pena de multa se tal espécie de reprimenda é abstratamente prevista no tipo penal e foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
(TJMG; APCR 0003084-88.2020.8.13.0642; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 18/02/2025; DJEMG 20/02/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CRIME. DELITOS DE CONCUSSÃO CP, ART. 316), CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ART. 317) E LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 9.613/1998, ART. 1º). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA EM SEU PARECER PEDIU A NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS, EM INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE, TODAVIA, NÃO ARGUIDA NO RECURSO DA ACUSAÇÃO. SÚMULA Nº 160 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE, EM PREJUÍZO DOS RÉUS. QUESTÕES PROCESSUAIS ARGUIDAS PELA DEFESA, EM CONTRARRAZÕES, DE (A) EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS JULGADOS EM AÇÃO PENAL PRETÉRITA QUE NÃO COINCIDEM COM OS NARRADOS NA PRESENTE DENÚNCIA. (B) PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO CONSTATADA. INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA Nº 146 DO STF. MERITO. CONDENAÇÃO. 1. Delito de lavagem de capitais. Acusada rozeli que fornecia conta bancária de sua titularidade para que o corréu, seu então marido, recebesse vantagens indevidas oriundas dos crimes de concussão. Ausência, todavia, de comprovação da ciência da ré a respeito do crime antecedente e da origem ilícita do dinheiro. Dolo não evidenciado.
2. Crimes de concussão imputados aos acusados valmir e Edson. Impossibilidade de condenação. Acervo probatório insuficiente para demonstrar a conduta de exigir vantagem indevida. Elementos de informação produzidos na fase inquisitória que, isoladamente, não possuem o condão de amparar sentença condenatória. Absolvição mantida. 3. Delito de corrupção passiva imputado ao acusado leonel. Ausência de provas capazes de demonstrar a conduta de solicitar vantagem indevida. Existência de indícios do envolvimento do acusado em fatos apurados em outra ação penal que não faz presumir que tenha praticado a mesma conduta no caso em apreço. Absolvição mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Rec 0000147- 68.2021.8.16.0034; Piraquara; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Helton Jorge; Julg. 21/11/2024; DJPR 21/11/2024) .

Assim, temos que o Direito Penal não dá espaço ao campo das possibilidades, e a dúvida, em hipóteses como tais, como sabemos, deve militar em favor dos ora apelados, haja ista que não subsistem provas de que os mesmos efetivamente praticaram o crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98 (Lavagem de dinheiro).

Desta forma, em sede conclusiva, revela-se que efetivamente a prova no caso concreto não se projetou de forma suficiente e apta para fins de condenação dos apelados, devendo ser mantida a sentença impugnada.

É como penso, de modo que, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.